Tribunal: STJ
Processo: 0813370-65.2022.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587964 - CE (2024/0077591-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO RODRIGUEZ RICARDI NETO E OUTRO(S) -
PE016376
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, INCISOS III E IV, E 1.022, INCISO II E
III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO
INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DECRETOS N. 494
/1962 E N. 57.375/1965. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LEI FEDERAL PARA
FINS DO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 105, INCISO III,
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO
DO
ART. 1.013
CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS ARTS. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.009, § 1o, DO CPC.
RAZÕES DISSOCIADAS QUANTO AO
SÚMULA N. 211/STJ.
DO CPC.
ÓBICE
ART. 1.015, INCISO VII,
SÚMULA N. 284/STF.
PROCESSUAL QUE PREJUDICA O EXAME DA ALÍNEA
DO
C
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
ART. 105, INCISO III,
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, não se exigindo a refutação individualizada de
todos os argumentos (arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, do
CPC) (fls. 1021/1023).
2. Não se conhece de recurso especial fundado em suposta violação a
decretos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal para fins do
da Constituição Federal (fl. 1023).
art. 105, inciso III,
3. Configura deficiência de fundamentação a indicação genérica de
ofensa ao
do CPC, sem particularização do caput, parágrafos ou
art. 1.013
incisos, atraindo a incidência da
(fl. 1023).
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA51905715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: f12dbd4e-03e5-4a39-8bad-2d3e43cf7e0a

4. Ausente o prequestionamento dos arts. 119, parágrafo único, e 1.009,
§ 1o, do CPC, mesmo após a oposição de embargos de declaração, incide a
sendo compatível o afastamento da ofensa ao
do
Súmula n. 211/STJ,
art. 1.022
CPC com o reconhecimento da falta de prequestionamento (fl. 1023).
5. As razões recursais quanto ao
do CPC
art. 1.015, inciso VII,
mostram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que reforça a
aplicação da
(fl. 1023).
Súmula n. 284/STF
6. A existência de óbice processual ao conhecimento pela alínea
do
a
da Constituição Federal prejudica o exame da divergência
art. 105, inciso III,
jurisprudencial pela alínea (fl. 1024).
c
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: f12dbd4e-03e5-4a39-8bad-2d3e43cf7e0a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587964 - CE (2024/0077591-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO RODRIGUEZ RICARDI NETO E OUTRO(S) -
PE016376
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, INCISOS III E IV, E 1.022, INCISO II E
III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO
INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DECRETOS N. 494
/1962 E N. 57.375/1965. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LEI FEDERAL PARA
FINS DO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 105, INCISO III,
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO
DO
ART. 1.013
CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS ARTS. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.009, § 1o, DO CPC.
RAZÕES DISSOCIADAS QUANTO AO
SÚMULA N. 211/STJ.
DO CPC.
ÓBICE
ART. 1.015, INCISO VII,
SÚMULA N. 284/STF.
PROCESSUAL QUE PREJUDICA O EXAME DA ALÍNEA
DO
C
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
ART. 105, INCISO III,
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, não se exigindo a refutação individualizada de
todos os argumentos (arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, do
CPC) (fls. 1021/1023).
2. Não se conhece de recurso especial fundado em suposta violação a
decretos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal para fins do
da Constituição Federal (fl. 1023).
art. 105, inciso III,
3. Configura deficiência de fundamentação a indicação genérica de
ofensa ao
do CPC, sem particularização do caput, parágrafos ou
art. 1.013
incisos, atraindo a incidência da
(fl. 1023).
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

4. Ausente o prequestionamento dos arts. 119, parágrafo único, e 1.009,
§ 1o, do CPC, mesmo após a oposição de embargos de declaração, incide a
sendo compatível o afastamento da ofensa ao
do
Súmula n. 211/STJ,
art. 1.022
CPC com o reconhecimento da falta de prequestionamento (fl. 1023).
5. As razões recursais quanto ao
do CPC
art. 1.015, inciso VII,
mostram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que reforça a
aplicação da
(fl. 1023).
Súmula n. 284/STF
6. A existência de óbice processual ao conhecimento pela alínea
do
a
da Constituição Federal prejudica o exame da divergência
art. 105, inciso III,
jurisprudencial pela alínea (fl. 1024).
c
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INDÚSTRIA DE BEBIDAS
IGARASSU LTDA contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, não conheceu do recurso especial (fls. 1019-1024).
A controvérsia se insere no contexto de acórdão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região que não conheceu de agravo de instrumento em razão da superveniência de
sentença no mandado de segurança de origem, concluindo pela perda de utilidade do
agravo voltado à reforma de decisão interlocutória que indeferiu a inclusão do Serviço
Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no
polo passivo (fls. 1020-1022).
Nos embargos de declaração, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de
omissões, afirmando que “as questões suscitadas pelo agravante foram suficientemente
enfrentadas” e que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (fls.
1022-1023).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 921-926).
O recurso especial foi interposto (fls. 939-961), mas não admitido na origem (fl.
982), razão pela qual foi manejado o agravo em recurso especial julgado pela decisão ora
agravada (fls. 1019-1024).
Consta que, intimada, a Fazenda Nacional não apresentou manifestação no
agravo em recurso especial (fl. 1003, referido em fl. 1021). Parecer do Ministério Público
Federal pela não intervenção (fls. 1014-1016).
Em decisão monocrática de minha relatoria, conheci do agravo mas para não
conhecer do recurso especial, deixando assentado, em síntese (fls. 1021-1024): a)
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, diante de fundamentação suficiente no acórdão recorrido e do
caráter de mero inconformismo (fls. 1021-1023); b) inviabilidade de conhecer alegada
violação a dispositivos dos Decretos n. 494/1962 e 57.375/1965, por não se enquadrarem
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

no conceito de lei federal para fins do recurso especial (fl. 1023); c) deficiência na arguição
de violação do art. 1.013 do CPC por ausência de particularização (
, parágrafos ou
caput
incisos), incidindo a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1023); d) ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 119, parágrafo único, e 1.009, § 1o, do CPC, nos termos
da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível afastar a alegada omissão
do
do CPC e, concomitantemente, reconhecer a falta de prequestionamento (fl.
art. 1.022
1023); e) razões dissociadas na alegada violação do
do CPC, também
art. 1.015, inciso VII,
atraindo a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1023); e f) óbice processual que
prejudica o exame da divergência jurisprudencial pela alínea (fl. 1024).
c
Eis a ementa da
decisão monocrática (fl. 1.019):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, III E IV E 1.022, II E III DO CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
MERO
INCONFORMISMO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ATOS
NORMATIVOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, 1.009, §1o DO CPC.
SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
VII DO CPC. RAZÕES
ART. 1.015,
DISSOCIADAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Foi interposto agravo interno da Indústria de Bebidas Igarassu Ltda. (fls. 1030-
1041) no qual a agravante alega, em síntese: 1) violação do art. 1.022 do CPC e do art. 489,
§ 1o, incisos III e IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional: sustenta omissão
sobre dois fundamentos essenciais e potencialmente modificativos do julgado: a)
possibilidade de inclusão de SESI/SENAI como litisconsortes passivos necessários, com
participação no processo e julgamento pelo Tribunal mesmo após sentença, à luz do efeito
devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC) (fls. 1032/1033); e b) necessidade de exame do
§ 1o, do CPC, pois a inclusão de litisconsorte, matéria impugnável por agravo
art. 1.009,
de instrumento (art. 1.015, inciso VII, do CPC), não se sujeitaria à preclusão (fls. 1032
/1033); 2) enquadramento dos Decretos n. 494/1962 e 57.375/1965 como lei federal:
afirma que a Corte Especial reconhece que “o termo lei federal, para fins de interposição do
recurso especial, abrange também os decretos” (
Rel. Min. Ari
EREsp n. 663.562/RJ,
Pargendler, Corte Especial, DJ
(fls. 1034-1035), e cita precedentes das Turmas
18/2/2008)
com interpretação dos referidos decretos (fls. 1034-1035); 3) violação do
do
art. 1.013
CPC: indica particularização do
e do § 3o, inciso III, para demonstrar o efeito
caput
devolutivo e a possibilidade de julgamento do pedido de inclusão por omissão em primeiro
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

grau, afastando a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1036); 4)
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC): sustenta que, tendo sido indicada violação do
do CPC, configura-se o prequestionamento ficto dos arts. 119, parágrafo único,
art. 1.022
e 1.009, § 1o, não apreciados, conforme precedente: “a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do CPC/15” (
Rel. Min. Nancy
art. 1.022
REsp n. 1.639.314/MG,
Andrighi, DJe
(fls. 1037/1038); 5) violação do
do CPC:
10/4/2017)
art. 1.015, inciso VII,
argumenta que a sentença não substitui a decisão interlocutória quanto à inclusão de
litisconsortes; logo, não há perda de objeto do agravo de instrumento (fls. 1038/1039); 6)
perda superveniente de objeto: reforça que, à luz dos arts. 1.009, § 1o, 1.015, inciso VII, e
119, parágrafo único, do CPC, persiste a utilidade do agravo de instrumento e é possível a
intervenção de terceiros em todos os graus (fl. 1039); 7) dissídio jurisprudencial (alínea do
c
da Constituição Federal) caracterizado pois aponta divergência com
art. 105, inciso III,
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região no Agravo de Instrumento 5018409-
45.2022.4.03.0000, que afastou a prejudicialidade do agravo após a sentença quando a
legitimidade não foi apreciada (fls. 1040-1041).
Requer juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada e conhecer e
prover integralmente o recurso especial, com: a) reconhecimento da nulidade do acórdão
por negativa de prestação jurisdicional e retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos de declaração; ou b) inclusão de SESI/SENAI como
litisconsortes passivos necessários; subsidiariamente, c) submissão ao colegiado (fl. 1041).
Impugnação da parte adversa às fls. 1.093-1.095.
É o relatório.
VOTO
Apesar da argumentação exposta nas razões do Agravo Interno, este não merece
prosperar. Explico.
Conforme assentado na decisão monocrática ora recorrida, está assim
fundamentado o voto condutor do acórdão proferido no tribunal de origem (fl. 854):

Com o provimento judicial pela extinção do processo originário, tem-se que
não subsiste qualquer utilidade/necessidade no provimento vindicado no presente
agravo de instrumento, mormente porque este não seria apto a alcançar os efeitos
pretendidos. E que a sentença de mérito, proferida com base em cognição exauriente,
sobrepõe-se às decisões liminares, prolatadas com fundamento num juízo de mera
probabilidade.
A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de
Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

objeto, uma vez que o julgamento do recurso, aviado contra decisão
interlocutória já substituída pela sentença, não mais produzirá repercussão no
Nesse sentido: TRF5 PROCESSO: 08103174720204050000,
processo originário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI
GURGEL DE SOUZA, 3a TURMA, JULGAMENTO:
TRF5
25/03/2021;
PROCESSO:
08061522020214050000,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4*
TURMA, JULGAMENTO: 26/10/2021.
Ainda que se trate de matéria impugnável via Agravo de Instrumento,
conforme artigo 1.015, do CPC, tais como litisconsórcio e questões de mérito
como prescrição, a superveniência da sentença revela-se um impedimento do
julgamento, já que, em sede de agravo de instrumento, é inviável decretar a
A solução processual adequada para casos como esse seria
nulidade da sentença.
suscitar tais questões como preliminar de apelação, afastando-se, para esse efeito, a
ocorrência da preclusão, inclusive porque foi oportunamente impugnada pelo recurso
cabível.
Registra-se inclusive que a parte agravante já interpôs recurso de
apelação contra a sentença que resolveu o mérito do processo originário e as
respectivas razões recursais incluem a matéria suscitada no presente agravo de
instrumento (id. 4058300.25274316). Logo, resta evidente a prejudicialidade do
provimento recursal em tela.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão que deixou de conhecer o presente recurso de agravo de instrumento.
No julgamento dos aclaratórios, assim foi decidido no tribunal de origem:
As questões suscitadas pelo agravante foram suficientemente enfrentadas,
senão veja-se:
[...]
A alegação de que a matéria ventilada deve ser apreciada em sede de agravo
de instrumento foi igualmente tratada, de modo claro e objetivo:
[...]
Não há que se falar em omissão ou "erro de premissa", já que a decisão
colegiada embargada trouxe uma fundamentação que, por decorrência lógica, afasta a
necessidade de tecer mais delongas sobre cada ponto suscitado em sede de aclaratórios.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pela Corte da
art. 489
CPC/2015
Cidadania, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida ( STJ -EDcl no Agint no Agint no MS n.
26.392/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/3 / 2023
DJe de
)
24/3 / 2023
A controvérsia não ter sido analisada ao gosto da parte embargante não
configura omissão ou "erro de premissa", pois os fundamentos nos quais se suportam a
decisão embargada são claros, baseados nos elementos fáticos probatórios constantes
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

dos autos. Compete à parte utilizar-se da via recursal própria, uma vez que tal
inconformismo se demonstra incompatível nas vias estreitas dos embargos de
declaração.

De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de tal forma
relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original). Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais.
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
O recurso especial não comporta conhecimento quanto à tese de violação à
ao art. 50 do Decreto n. 494/62 e ao
§ 2o e 49, § 2o do Decreto n. 57.375/65
art. 11,
, pois
Resoluções, Decretos Portarias e Instruções Normativas não se enquadram no conceito de
lei federal constante do
da Constituição da República. Nesse sentido:
art. 105, inciso III,
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.932.247/RS,
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

Segunda
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

12/12/2023,

24/1/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.046.250/PR,
DJe de

20/11/2023,
23/11/2023.
Ao apreciar os referidos Decretos, este Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA NA
VIGÊNCIA DA
NULIDADE.
LEI N. 11.457/2007.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
CPC/1973
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2).
2. O Decreto n. 494/1962, que dispõe sobre o Regimento do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), não se enquadra no conceito de
lei federal para fins de interposição do recurso especial, tendo em vista não ter
sido expedido pelo Presidente da República, mas, à época, pelo Presidente do
Conselho de Ministros.
3. "O ente federado detentor da competência tributária e aquele a quem é
atribuído o produto da arrecadação de tributo, bem como as autarquias e entidades às
quais foram delegadas a capacidade tributária ativa, têm, em princípio, legitimidade
passiva ad causam para as ações declaratórias e/ou condenatórias referentes à relação
jurídico-tributária" (
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
EREsp 1.619.954/SC,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe 1o/07/2019).
10/04/2019,
4. É nulo o ato de fiscalização conduzido pelo SENAI, na vigência da
que culminou na lavratura de auto de infração destinado à
Lei n. 11.457/2007,
exigência de contribuição adicional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.571.933/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/4/2020,
4/5/2020.

No mesmo sentido é o AREsp n. 1.992.595, Ministro Humberto Martins, DJe de
03/02/2022.
As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a ofensa ao
do CPC, mas sem particularizar o parágrafo, inciso e/ou alínea, que daria
art. 1.013
suporte à tese recursal. Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso
especial, diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da
controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
21/9/2023;
AREsp n. 2.110.906/PR,
Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de negativa de vigência dos arts. 119, parágrafo único, 1.009, § 1o do CPC,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.052.450/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Por fim, quanto à alegação de afronta ao
do CPC, as
art. 1.015, inciso VII,
razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus
fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.299.240/RN,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice processual,
impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do permissivo
a
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.370.268/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.090.833/RJ,
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51608230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 2d29f783-03fd-4e4c-b68b-344f8a9232f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.587.964 / CE
Número Registro: 2024/0077591-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08133706520224050000
08169859220224058300
50184094520224030000
8133706520224050000
8169859220224058300
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO RODRIGUEZ RICARDI NETO E OUTRO(S) - PE016376
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO RODRIGUEZ RICARDI NETO E OUTRO(S) - PE016376
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
Documento eletrônico VDA51873095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:34
Código de Controle do Documento: 31b88e98-367c-4ccb-906d-54298c105860

CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:34
Código de Controle do Documento: 31b88e98-367c-4ccb-906d-54298c105860